Tribunal: CARF
Processo: 15471.003767/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.003767/2008-87
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Embargante
TITULAR DE UNIDADE DA RFB
Interessado
FAZENDA NACIONAL
MARIA ANTONIETA DE FREITAS RIBEIRO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMBARGOS INOMINADOS. INEXATIDÃO MATERIAL. PAGAMENTO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM LITÍGIO ANTES DO JULGAMENTO.
Constatada a extinção, por pagamento, do crédito tributário veiculado nos autos
antes do julgamento do recurso voluntário, acolhem-se os embargos
inominados, para reconhecer a nulidade da decisão proferida, devido à
existência de inexatidão material.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
DESISTÊNCIA.
LIQUIDAÇÃO
POR
PAGAMENTO.
A extinção do crédito tributário por pagamento importa a desistência do
recurso voluntário, ficando configurada renúncia ao direito sobre o qual se
funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, conforme os §§ 2o e 3o do art.
78, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para determinar a anulação do
acórdão no 2202-008.204, julgado na sessão de 12/05/2021; e não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator) Ausente o conselheiro Samis Antônio de
Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.003767/2008-87
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Superintendência Regional da
Receita Federal do Brasil (SRRF) da 7a Região Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), em face do Acórdão de recurso voluntário no 2202-008.204, proferido por esta
2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 12 de maio de 2021.
O Despacho de Admissibilidade, de lavra do então presidente desta 2a Turma,
apresenta o seguinte teor:
Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pela unidade da administração
tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção.
Do Acórdão Embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-008.204 (fls.
72 a 77), em 12/05/2021, cujas ementas são a seguir transcritas::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO COM
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os valores despendidos com plano de
saúde a empresas domiciliadas no País destinados a coberturas de despesas médicas,
odontológicas, de hospitalização e a entidades que assegurem direito de atendimento
ou ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução de tais despesas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer parte da dedução de despesas com saúde,
no valor de R$ 7.172,76, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que votou
por declarar a nulidade parcial da decisão de primeira instância.
Dos embargos de declaração
A unidade da administração tributária, CONTOF-ECOA-DEVAT07-VR, vinculada à 7a
Região Fiscal, apresentou Embargos de Declaração (fl. 91) alegando a existência de
contradição no acórdão embargado, uma vez que o crédito tributário ali julgado havia
sido liquidado em data anterior ao julgamento do recurso voluntário.
Argumenta que:
Da análise dos autos, depreende-se que a parcela do crédito tributário mantida pela
DRJ foi extinta por pagamento antes do julgamento do recurso voluntário. O
contribuinte efetuou em 07.07.2014 o pagamento de fl. 86, alocado ao presente
processo.
Parte
do
crédito tributário
foi
transferido
para
o
processo
12448.725303/2014-72, no qual encontra-se alocado o pagamento de fl. 87, efetuado
em 15.10.2008. O saldo remanescente no processo 12448.725303/2014-72 foi
inscrito em dívida ativa da União, inscrição 70 1 14 050067-09, extinta em
17.09.2015, conforme fls. 84/85, e para a qual consta o pagamento de fl. 88,
efetuado em 16.09.2015.
O artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o pagamento é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário. Ademais, o artigo 78, §§2o e 3o da
Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, enuncia que a extinção sem ressalva de
débito importa a desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo. A decisão embargada, s.m.j., foi proferida
quando o crédito tributário objeto do julgamento já estava extinto, e não menciona
de que maneira os pagamentos realizados repercutem na execução do acórdão.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

Destarte, requer que os Embargos de Declaração por ora opostos sejam conhecidos e
providos, para que seja sanada a possível contradição, tendo em vista que o crédito
tributário objeto do julgamento já estava extinto quando proferida a decisão, ou que
seja suprida a possível omissão, para indicar de que maneira os pagamentos
realizados repercutem na execução do acórdão.
Em que pesem ter sido alegada a existência de contradição no acórdão, verifica-se que
se trata, na realidade, de uma inexatidão material já que fora julgado crédito já extinto
pelo pagamento. Assim, em atenção ao princípio da fungibilidade, recebo e passo a
analisar os Embargos de Declaração como Inominados, a teor do disposto no art. 66,
Anexo II, do RICARF.
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, há prova de delegação de competência para o signatária dos Embargos,
ficando verificada a legitimidade para a interposição dos aclaratórios.
- Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração de fl. 91, conforme já destacado anteriormente aponta para
a liquidação do crédito tributário pelo pagamento antes do julgamento do recurso
voluntário interposto pela contribuinte, resultando na sua extinção, nos termos do art.
156, do CTN.
Houvesse sido a informação sobre o pagamento integral do crédito tributário trazido aos
autos em momento anterior ao julgamento, por certo outro teria sido o desfecho
processual.
Assim fica reconhecida a existência de inexatidão material no acórdão ora embargado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, admito os Embargos de Declaração de fl.
91 como Embargos Inominados, dando-lhe seguimento.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Mário Hermes Soares Campos para inclusão em
pauta de julgamento.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Os embargos inominados ao Acórdão no 2202-008.204, propostos pela
Superintendência Regional da 7a Região Fiscal da RFB, preenchem os requisitos de
admissibilidade, conforme análise acima reproduzida, com a qual concordo, portanto, devem ser
conhecidos.
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 12 de maio de 2021 decidiu esta 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para restabelecer parte da dedução de despesas com saúde, no valor de
R$ 7.172,76, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que votou por declarar a nulidade
parcial da decisão de primeira instância, sendo exarada a seguinte ementa:
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO. COMPROVAÇÃO COM
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os valores despendidos com plano de saúde a
empresas domiciliadas no País destinados a coberturas de despesas médicas,
odontológicas, de hospitalização e a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza.
A dedução de tais despesas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao seu próprio tratamento ou a de seus dependentes.
Encaminhados os autos à unidade fiscal responsável pela execução do julgado, a
Equipe Regional Especializada em Contencioso Administrativo (ECOA), vinculada à SRRF/7a
Região Fiscal, por meio dos Embargos, informou que o crédito julgado havia sido extinto, por
pagamento efetuado pelo sujeito passivo, em data anterior ao julgamento, implicando assim, em
desistência do recurso voluntário apresentado. Por esta razão, devolveu o processo a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para saneamento da possível contradição.
Tudo conforme devidamente reportado nos referidos Embargos, que apresenta a seguinte
redação:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento referente a IRPF - Exercício
2006. Irresignado com a autuação, o sujeito passivo interpôs impugnação, julgada
parcialmente procedente pela DRJ Rio de Janeiro I. Inconformado com a decisão de
primeira instância, o contribuinte interpôs recurso voluntário, parcialmente provido, nos
termos do Acórdão 2202-008.204, de 12 de maio de 2021.
Da análise dos autos, depreende-se que a parcela do crédito tributário mantida pela DRJ
foi extinta por pagamento antes do julgamento do recurso voluntário. O contribuinte
efetuou em 07.07.2014 o pagamento de fl. 86, alocado ao presente processo. Parte do
crédito tributário foi transferido para o processo 12448.725303/2014-72, no qual
encontra-se alocado o pagamento de fl. 87, efetuado em 15.10.2008. O saldo
remanescente no processo 12448.725303/2014-72 foi inscrito em dívida ativa da União,
inscrição 70 1 14 050067-09, extinta em 17.09.2015, conforme fls. 84/85, e para a qual
consta o pagamento de fl. 88, efetuado em 16.09.2015.
O artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe que o pagamento é uma
das modalidades de extinção do crédito tributário. Ademais, o artigo 78, §§2o e 3o da
Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, enuncia que a extinção sem ressalva de débito
importa a desistência do recurso e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto pelo sujeito passivo. A decisão embargada, s.m.j., foi proferida quando o
crédito tributário objeto do julgamento já estava extinto, e não menciona de que maneira
os pagamentos realizados repercutem na execução do acórdão.
Destarte, requer que os Embargos de Declaração por ora opostos sejam conhecidos e
providos, para que seja sanada a possível contradição, tendo em vista que o crédito
tributário objeto do julgamento já estava extinto quando proferida a decisão, ou que seja
suprida a possível omissão, para indicar de que maneira os pagamentos realizados
repercutem na execução do acórdão.
Compulsados os autos, constato não haver, quando proferido o Acórdão ora
objeto de embargos, qualquer registro acerca da noticiada extinção total, por pagamento, do
crédito tributário objeto do lançamento. Não obstante, juntamente com os Embargos, a unidade
da RFB responsável pela execução do julgado juntou documentos. Informa a autoridade
embargante a extinção dos respectivos créditos tributários e anexa os “Comprovantes de
Arrecadação”, sendo que os esclarecimentos abaixo, não deixam dúvida quanto à extinção do
lançamento por pagamento:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.278 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15471.003767/2008-87

Da análise dos autos, depreende-se que a parcela do crédito tributário mantida pela DRJ
foi extinta por pagamento antes do julgamento do recurso voluntário. O contribuinte
efetuou em 07.07.2014 o pagamento de fl. 86, alocado ao presente processo. Parte do
crédito tributário foi transferido para o processo 12448.725303/2014-72, no qual
encontra-se alocado o pagamento de fl. 87, efetuado em 15.10.2008. O saldo
remanescente no processo 12448.725303/2014-72 foi inscrito em dívida ativa da União,
inscrição 70 1 14 050067-09, extinta em 17.09.2015, conforme fls. 84/85, e para a qual
consta o pagamento de fl. 88, efetuado em 16.09.2015.
Preceitua o § 2o do art. 78, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, que a
extinção sem ressalva do débito, por qualquer modalidade, importa a desistência do recurso,
ficando configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, acorde o § 3o do mesmo artigo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável
ao recorrente.
Verifica-se que a situação reportada pela Equipe Regional Especializada em
Contencioso Administrativo da 7a Região Fiscal revela evidente erro, decorrente de lapso
manifesto. Assim, considerando a ocorrência de extinção, por pagamento, de todo o crédito
tributário objeto do presente lançamento, antes do julgamento ocorrido nesta 2a Turma, deve ser
saneada a inexatidão constatada.
Nesses termos, não deve ser conhecido o recurso, uma vez que já extinto o crédito
tributário antes de sua apreciação, o que caracteriza renúncia ao direito sobre o qual se fundou,
devendo, por consequência, ser anulada a decisão prolatada no Acórdão 2202-008.204.
Por todo o exposto, acolho os embargos inominados, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para determinar a anulação do acórdão no 2202-008.204, julgado na sessão de
12/05/2021, e voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 102
DF CARF MF
Original